Tribunal: TJSP
Processo: 0255472-90.2009.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO QUE TORNA DEVIDA A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 395 DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 0255472-
90.2009.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é agravado JOAO VIEIRA
ZOPELARO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18250
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 0255472-90.2009.8.26.0000
COMARCA: SÃO CAETANO DO SUL
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
AGRAVADO: JOÃO VIEIRA ZOPELARO
JUIZ DE 1o GRAU: DR. RODRIGO SOARES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DETERMINANDO
A
APRECIAÇÃO DO RECURSO MÉRITO EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA
ATRASO NA IMPLANTAÇÃO DO
BENEFÍCIO QUE TORNA DEVIDA A INCIDÊNCIA DE
JUROS MORATÓRIOS APLICAÇÃO DO ART. 395 DO
CÓDIGO CIVIL - RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão proferida pelo
nobre Juiz Rodrigo Soares que, em ação acidentária, na fase executiva, homologou os
cálculos apresentados pelo autor, decorrentes do incorreto pagamento administrativo,
porquanto efetuado sem o cômputo de juros de mora (fls. 97).
Sustentou o agravante que:
a) não haveria previsão legal para a incidência de juros no caso de
falta de colocação do benefício em manutenção, sendo apenas corrigido
monetariamente, conforme art. 175 do Decreto no 3.048/99;
b) deveria ser considerado o prazo de 45 dias para proceder ao
pagamento do débito sem juros de mora e correção monetária (art. 174 do aludido
diploma).
Pleiteou a reforma da r. decisão e consequente extinção da execução
ou, subsidiariamente, o reconhecimento do erro de cálculo na apuração dos juros de
mora, vez que não foi considerado o prazo de 45 dias para pagamento administrativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do agravo de ente
autárquico, em face da ausência do recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.
106/110).
Inconformado, erigiu o ente público Recurso Extraordinário, bem
como Recurso Especial; com contrarrazões.
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, respectivamente).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 185/191).
Posteriormente, o E. Superior Tribunal de Justiça afastou e deserção e
anulou o V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este
E. Tribunal para julgamento do recurso voluntário (fls. 206/207); prejudicado o recurso
extraordinário.
Devolvidos os autos, foi o recurso recebido, com pedido de efeito
suspensivo prejudicado (fls. 214) e sem contraminuta (fls. 216).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anoto que o presente recurso foi erigido sob a égide do
C.P.C. de 1973, razão pela qual quanto a ele não se aplicam as disposições do N.C.P.C.,
conforme estampado no seu art. 14.
Feita essa observação, o agravo não merece provimento, pois, havendo
atraso na implantação e pagamento de benefício previdenciário, incidem os juros de
mora, mesmo que na esfera administrativa.
A obrigação de pagar juros decorre do fato de que a autarquia deixou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
de disponibilizar o capital inequivocamente devido ao segurado, diante do sensível
retardo da sua parte na implantação do respectivo benefício, que deveria ter sido
concedido a partir da citação, conforme r. sentença (fls. 13/14), a qual, embora
integralmente reformada em sede de apelação (fls. 19/22), foi restabelecida pelo C.
Superior Tribunal de Justiça ao prover recurso especial interposto pelo autor (fls. 68/71).
Frise-se que eventual descompasso judicial ocorrido para a
implantação do respectivo benefício não pode implicar em escusa para a autarquia
deixar de cumprir a sua obrigação, absolutamente cristalina na respectiva sentença e no
V. Acórdão do C. S.T.J..
Ademais, diferentemente do alegado pelo I.N.S.S., o art. 395 do
Código Civil prevê a incidência de juros, como se pode observar pela leitura do referido
dispositivo.
“Art. 395. Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora
der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo
índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de
advogado”.
De outro lado, o ente segurador, ao reconhecer, administrativamente,
que deveria ter pago o benefício em determinado período, mas, por inépcia, não o fez,
confessou que proporcionou danos ao segurado, que merecem ser indenizados.
Portanto, além da atualização monetária, que a própria autarquia
reconhece ser devida, deverá também arcar com os juros por ter privado o segurado do
seu benefício de caráter alimentar.
Ademais, cumpre anotar que a inserção dos juros decorre da própria
extemporaneidade do pagamento e que são devidos em face do atraso no cumprimento
da obrigação, sequer havendo a necessidade do seu pedido nas ações judiciais,
diante do estampado no art. 293 do C.P.C. de 1973 (atualmente art. 322 do N.C.P.C.),
estando, ainda, previstos no ordenamento jurídico Código Civil -.
Por fim, no que tange a aplicabilidade do art. 174 do Decreto n°
3.048/99, melhor sorte não assiste ao agravante, vez que este parágrafo apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
estabelece prazo para que o benefício seja colocado em manutenção, mas não autoriza o
pagamento sem os respectivos juros de mora pelo atraso.
Além disso, os demais dispositivos legais apontados pela autarquia
também não têm o condão de afastar a incidência dos juros de mora, pois dizem respeito
à correção monetária.
A obrigação de pagar juros é prevista em lei geral (Código Civil), não
havendo regulação específica pela lei que regula os benefícios previdenciários (Lei n.o
8.213/91), o que não significa que não sejam devidos administrativamente.
De fato, a Administração Pública somente deve realizar atos que
estejam previstos em leis ou em regulamentos, não podendo gerir o patrimônio público
sem fundamento legal.
Isso, entretanto, não significa que deva se servir de um único diploma
normativo para nortear as suas ações, o que, certamente, tornaria inviável a sua atuação.
No caso dos autos, é importante observar que a obrigação da autarquia
de pagar benefício acidentário ao segurado foi determinada há aproximadamente 18
anos, em outubro de 2001 (fls. 72), estabelecendo-se que as prestações seriam devidas a
partir da citação.
Nesse contexto, o pagamento administrativo feito posteriormente
deveria ter cumprido a obrigação que já estava claramente determinada na esfera
judicial, estampada no título que se encontra em execução.
Aliás, cumpre anotar que a demora na implantação do benefício, sendo
por culpa ou não do ente segurador ou mesmo quando não ocorre sua intimação pessoal,
pouco importa, pois a mora nasce com a citação válida e gera efeitos até o pagamento
final das prestações atrasadas, tanto é verdade que muitas vezes, após a citação do ente
público, a seguradora apresenta proposta de acordo ou até implanta o benefício na seara
administrativa antes mesmo do trânsito em julgado da r. decisão, demonstrando o
interesse da autarquia em reduzir os encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É preciso, pois, reconhecer que está sim em mora em relação a quantia
de caráter alimentar, cujo pagamento não foi efetuado no momento oportuno.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator